Tribunal: TCU
Processo: 021.294/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9454/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.294/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Regina dos Santos Gaiovi (XXX.280.930-XX); Cristina Rosane Rodrigues Neves de Barros (XXX.921.160-XX); Eliane Neraci Grazzioli Ambros (XXX.072.590-XX); Elizete Ambros (XXX.714.180-XX); Ilietes Machado da Silva (XXX.285.950-XX); Luciana Rodrigues Ambros Pontelli (XXX.729.300-XX); Maria Cunha da Silva (XXX.847.370-XX); Maria Helena Muratore de Oliveira (XXX.135.020-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.